Tribunal: TJSP
Processo: 1002423-78.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Indenização por danos morais decorrente de vazamento de gás encanado, cuja culpa foi atribuída à vendedora no processo no 1002707-28.2017.8.26.0292. Pleito de elevação da verba. Cabimento. Arbitramento em R$10.000,00. Quantia suficiente à composição dos danos sofridos, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Indenização por danos morais decorrente de vazamento de gás encanado, cuja culpa foi atribuída à vendedora no processo no 1002707-28.2017.8.26.0292. Pleito de elevação da verba. Cabimento. Arbitramento em R$10.000,00. Quantia suficiente à composição dos danos sofridos, nos termos do art. 944 do Código Civil. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.